Tribunal: TJES
Processo: 5006657-64.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006657-64.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006657-64.2025.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e OUTROS

RECORRIDA: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON

SENTENÇA: RONEY GUERRA DUQUE

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Resumo do voto
: O recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica visa reformar sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de danos morais por negativação indevida. A análise dos autos revela que as faturas posteriores ao suposto débito continham mensagem de quitação e pontualidade, tornando a restrição de crédito ilegítima. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo reparos.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito de R$567,09 e condená-la ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativação efetuada pela concessionária foi legítima, baseada em parcelamento regulatório, ou se houve falha na prestação do serviço diante de faturas emitidas com selo de pontualidade e quitação de débitos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da recorrente é objetiva (Art. 14, CDC), bastando a prova do defeito no serviço, do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar.
4. Embora a recorrente alegue inadimplência, as provas produzidas pela consumidora demonstram que as faturas subsequentes ao débito objeto da lide continham a expressão "Agradecemos sua pontualidade no pagamento", gerando legítima expectativa de inexistência de pendências e tornando a inscrição desabonadora indevida.
5. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face de sentença que declarou a inexistência de débito no valor de R$ 567,09 e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais em favor de
FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON
. A recorrente sustenta a legalidade da cobrança e da negativação com base em parcelamento regulatório da ANEEL. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, destacando a falta de transparência da ré e o reconhecimento de sua pontualidade nas faturas oficiais.

É o relatório.

VOTO

Preparo
devidamente recolhido (ID 18386299).
Conheço
do recurso inominado interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
a r. sentença não merece reparos
.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC. A controvérsia reside na falha da prestação do serviço consubstanciada na cobrança e negativação de fatura já paga.

Na hipótese dos autos, a recorrente defende que o valor provém de parcelamento de faturas não pagas integralmente em dezembro/2024. Todavia, a prova documental é fulminante em desfavor da concessionária.

Ocorre que a consumidora colacionou faturas emitidas pela própria EDP onde consta, de forma destacada, o agradecimento pela pontualidade no pagamento. Se a empresa, por ato próprio, declara a inexistência de débitos e agradece pela pontualidade, não pode, sob o manto de um "parcelamento unilateral regulatório", surpreender o consumidor com uma negativação sem o estrito cumprimento do dever de informação (Art. 6º, III, CDC). A falta de clareza sobre quais valores estavam sendo parcelados e a simultânea emissão de comprovantes de quitação torna a dívida inexigível por ausência de transparência.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é causa de dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$3.000,00 fixado pelo juízo de origem é, inclusive, módico diante da gravidade da falha, devendo ser mantido para cumprir as funções punitiva e pedagógica da responsabilidade civil.

Aplica-se, ao caso, o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)